Tribunal: TJPA
Processo: 0814796-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814796-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA YOSSAM LTDA

AGRAVADO: JAPURA PNEUS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814796-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA YOSSAM LTDA

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E RENAN SENA SILVA

AGRAVADAS: JAPURA PNEUS S/A E MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA

ADVOGADO: JOSE MARIO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O agravante alegou nulidade da decisão por falta de fundamentação e afirmou que os valores bloqueados eram destinados ao pagamento de salários e outras despesas essenciais, sem, contudo, apresentar provas suficientes da impenhorabilidade.

Nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, a impenhorabilidade deve ser comprovada por meio de documentos hábeis, o que não foi realizado no presente caso.

A fundamentação da decisão agravada é clara e suficiente, em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal aplicável à matéria.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814796-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA YOSSAM LTDA

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E RENAN SENA SILVA

AGRAVADAS: JAPURA PNEUS S/A E MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA

ADVOGADO: JOSE MARIO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido atribuição de efeito ativo interposto por
INDUSTRIA YOSSAM LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, movida em face de
JAPURA PNEUS S/A
e
MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros. A decisão de primeira instância considerou que a impugnação apresentada não foi instruída com documentos capazes de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantendo-se a penhora realizada.

O agravante sustenta que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação adequada e por não considerar que os valores bloqueados eram destinados ao pagamento de salários de funcionários e outras despesas essenciais. Pede a anulação da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar que sofra danos irreparáveis.

O agravo de instrumento foi recebido sem a concessão de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado, primeiramente afirma que o recurso cabível seria apelação. Defende ainda a manutenção da decisão, argumentando que a impenhorabilidade não foi comprovada documentalmente e que a decisão de primeira instância está devidamente fundamentada. Ressalta ainda que o recurso é incabível e meramente protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta pelo PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814796-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA YOSSAM LTDA

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA E RENAN SENA SILVA

AGRAVADAS: JAPURA PNEUS S/A E MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA

ADVOGADO: JOSE MARIO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INDUSTRIA YOSSAM LTDA
contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros, mantendo a penhora realizada.

Cabe ressaltar que o agravo de instrumento é cabível no presente caso, pois a parte executada não opôs embargos à execução e a decisão agravada não pôs fim à execução, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória passível de agravo de instrumento conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Assim, conheço do presente recurso, estando presentes os requisitos de admissibilidade.

O agravante alega que a decisão recorrida é nula por falta de fundamentação adequada e por não considerar que os valores bloqueados eram destinados ao pagamento de salários de funcionários e outras despesas essenciais. Pede a anulação da decisão

Após analisar os autos, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Nos termos do art. 854 , § 3º , I , do CPC, a impenhorabilidade deve ser comprovada por meio de documentos hábeis, o que não foi realizado no presente caso.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Nesse sentido, vejamos:

Execução de título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros. Agravo de instrumento. Alegação de que valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis. Executado que não apresentou qualquer prova acerca da origem e do destino da verba. Inexistência de qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/2015. A impenhorabilidade é exceção e, assim, deve ser interpretada, de forma restritiva, não cabendo interpretação extensiva ao disposto no inciso IV do art. 833 do CPC/2015. Impenhorabilidade não comprovada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21141396220228260000 SP 2114139-62.2022.8.26.0000, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 22/07/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Ademais, a fundamentação da decisão agravada é clara e suficiente, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. A decisão atacada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal aplicável à matéria, devendo ser mantida.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024